Tribunal: TJPA
Processo: 0002315-04.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUE EFETURAM A PRISÃO. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. O conjunto probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do exame toxicológico, cujo resultado foi positivo para ?cocaína?. Pena redimensionada. Pena base no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00023150420118140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSEANE DA SILVA TEIXEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUE EFETURAM A PRISÃO. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. O conjunto probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do exame toxicológico, cujo resultado foi positivo para ¿cocaína¿. Pena redimensionada. Pena base no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 do mês de dezembro de 2020.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00023150420118140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSEANE DA SILVA TEIXEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
JOSEANE DA SILVA TEIXEIRA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitivas do art. 33, § 1º, I, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02.09.2011, por volta das 19:30 horas, uma guarnição da polícia militar, comandada pelo policial DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, foi acionada para averiguar a procedência de uma denúncia anônima, a qual informava que numa determinada residência localizada no Bairro Novo, neste município, várias pessoas estavam preparando substância entorpecente para comércio. (...) a guarnição da polícia militar deslocou-se até o bairro indicado, onde encontraram em uma das residências a JOSEANE DA SILVA TEIXEIRA, que estava realizando o preparo de pasta base de cocaína. Os policiais militares encontraram no local um balde com certa quantidade de barrilha e solução de bateria, outro balde contendo substância com características semelhantes à pasta base de cocaína em estado líquido, um corante, um carretel de linha e uma mochila contendo diversos sacos plásticos transparentes, que geralmente são utilizados para embalagem das drogas. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 25.10.2011, fl. 71.

Aduz que as testemunhas policiais militares foram categóricos em afirmar que a acusada não era proprietária da residência onde foram encontrados os entorpecentes, tampouco flagraram-na manuseando os objetos utilizados no fabrico destes. Alega que o porte de drogas para consumo próprio não deve ser punido com prisão. Pretende a desclassificação para o tipo penal menos gravoso, o art. 28 da lei 11.343/06, por ser condizente com o apurado nos autos. Aduz, por fim, que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e que a pena de multa é desproporcional, eis que se encontra em situação de miséria.

Contrarrazões às fls. 224-229.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00023150420118140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSEANE DA SILVA TEIXEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
JOSEANE DA SILVA TEIXEIRA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitivas do art. 33, § 1º, I, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02.09.2011, por volta das 19:30 horas, uma guarnição da polícia militar, comandada pelo policial DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, foi acionada para averiguar a procedência de uma denúncia anônima, a qual informava que numa determinada residência localizada no Bairro Novo, neste município, várias pessoas estavam preparando substância entorpecente para comércio. (...) a guarnição da polícia militar deslocou-se até o bairro indicado, onde encontraram em uma das residências a JOSEANE DA SILVA TEIXEIRA, que estava realizando o preparo de pasta base de cocaína. Os policiais militares encontraram no local um balde com certa quantidade de barrilha e solução de bateria, outro balde contendo substância com características semelhantes à pasta base de cocaína em estado líquido, um corante, um carretel de linha e uma mochila contendo diversos sacos plásticos transparentes, que geralmente são utilizados para embalagem das drogas. (...).¿
(sic)

Aduz que as testemunhas policiais militares foram categóricos em afirmar que a acusada não era proprietária da residência onde foram encontrados os entorpecentes, tampouco flagraram-na manuseando os objetos utilizados no fabrico destes. Alega que o porte de drogas para consumo próprio não deve ser punido com prisão. Pretende a desclassificação para o tipo penal menos gravoso, o art. 28 da lei 11.343/06, por ser condizente com o apurado nos autos. Aduz, por fim, que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e que a pena de multa é desproporcional, eis que se encontra em situação de miséria.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante dos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante. Assim, a testemunha, policial militar DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, afirmou em seu depoimento em juízo que: ¿(...) cercaram a casa e foi observado que a porta de trás da casa que dá acesso ao quintal estava aberta e também a janela; que ao se aproximarem sentiram forte odor de substância entorpecente; que foi encontrada a acusada preparando substância entorpecente e havia no local baldes e barrilha, em pacote, sacos de um quilo alguns cortados e outros inteiros, vidros de corante, tubos de linha, tesoura, entre outros instrumentos usados para embalar a droga; que havia droga na forma líquida consistente em pasta base de cocaína; que foi dada voz de prisão à ré e houve apreensão da droga e do material ilícito utilizado; (...) que no momento da prisão havia só a acusada no local. (...).¿

A testemunha, PM LEANDRO DE CASTRO ARAÚJO, afirmou que: ¿(...) pediram apoio a uma viatura da polícia militar e foram ao local, onde constataram que a senhora JOSIANE estava preparando drogas ilícitas para venda; que ao chegarem no local cercaram a casa e chamaram, mas ninguém atendeu, verificaram que a porta de trás estava aberta e foi feito o flagrante; (...) que a acusada foi flagrada no exato momento em que fazia a mistura para o preparo da droga ilícita; que havia baldes, barrilha, solução de bateria, tesoura, sacos plásticos cortados, entre outros instrumentos; que a dorga era pasta base de cocaína. (...).¿

O PM GERSON DA SILVA NEVES afirmou que: ¿(...) foi dar apoio ao CB Douglas na diligência no bairro Novo considerado como bairro de ocorrência frequente de tráfico de substâncias entorpecentes; que a casa foi cercada e o depoente também entrou na residência, pois a porta estava aberta; que encontraram a acusada sentada (...), com um balde entre as pernas preparando substância entorpecente; que havia baldes, sacos plásticos, barrilha no local; que reconheceu a autoria do crime e declarou que não havia outra pessoa envolvida. (...).¿

O documento de fl. 28 comprova a materialidade do delito, laudo toxicológico de constatação, bem como o auto de apresentação e apreensão de objeto de fl. 22.

Diante dos depoimentos dos policiais militares e das provas materiais acostadas aos autos, não restam dúvidas de que a ora recorrente praticou o delito previsto no art. 33, § 1º, I, da lei 11.343/06, tendo sido flagrada confeccionando a droga para vender. Sendo assim, não há que se falar em desclassificação para o uso de drogas, art. 28 da mencionada lei.

Registre-se que os depoimentos dos policiais estão em harmonia com o conjunto probatório coligido nos autos, especialmente com o laudo pericial que atesta a existência da droga vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿. Ressalto ainda que seu depoimento é dotado de credibilidade, a qual somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário que, a meu ver, inexiste nos autos. Dessa forma, da análise das provas existentes, verifico demonstrada a autoria delitiva em relação à ré.

Colaciono jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CRIME - ART. 12 DA LEI ANTITÓXICO - ACUSADO QUE, EM JUÍZO, NEGA A PROPRIEDADE DA DROGA, DIZENDO-SE VÍTIMA DE CONLUIO POLICIAL - (...) 2)
Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais militares, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão do apelante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos.
3) Recurso parcialmente provido para reduzir a pena base infligida ao apelante. Acórdão unânime. (TJCE - Relator: Des. JOSE EDUARDO MACHADO DE ALMEIDA Orgão Julgador : 1ª CÂMARA CRIMINAL Apelante : ANTONIO FARIAS MOUTA Apelado : JUSTIÇA PÚBLICA Processo: 2000.0014.6147 -9/0 APELAÇÃO CRIME ) (destaquei)
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL.PERSONALIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...). 4.
O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário
. (...). 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade e de multa, e fixar o regime semiaberto." (TJDFT. AC. nº 20110110091439APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. em 28/07/2011) (destaquei)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Da
culpabilidade
: se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos. Tal circunstância foi considerada pelo MM. Juízo
a quo
à fl.205, como desfavorável, sem apontar os elementos concretos presentes nos autos. Conforme consta na decisão, ¿há um elevado potencial conhecimento da ilicitude dos fatos praticados e uma considerável exigência de conduta diversa, dado, dentre outros fatores, o tipo e qualidade da droga, a considerável e provável intensa mercancia de entorpecentes.¿

Entendo que nos autos não há nenhum
plus
de reprovação social na conduta da acusada que não faça parte do próprio tipo penal. Logo, tal circunstância deve ser considerada como neutra, eis que normal à espécie.

Eis o entendimento jurisprudencial:
I. (...)1.
Não basta declinar palavras quaisquer para que se tenha por fundamentada uma individualização de pena; é preciso que haja um mínimo de pertinência entre as circunstâncias arroladas na sentença e uma pena fixada no triplo do mínimo legal,
(...)3. (...) (STF, Relator: SYDNEY SANCHES, Julgamento: 26.05.1998, Publicação: DJ 24-03-2000). (destaque ei)

Da conduta social: foi considerada como desfavorável, tendo o Juízo considerado que ¿pode-se presumir¿ que a acusada fazia do crime um meio de vida, conforme antecedentes criminais de fls. 190. Entretanto, inexistem nos autos elementos a respeito da conduta social da acusada. Ademais, a conduta social não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita. Sendo assim, considero tal circunstância como neutra.

Eis o entendimento jurisprudencial:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. NECESSIDADE DE CORRETA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. CONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DESAJUSTADA COM BASE EM PROCESSOS EM ANDAMENTO E ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. 1- As decisões judiciais devem ser cuidadosamente fundamentadas, principalmente na dosimetria da pena, em que se concede ao Juiz um maior arbítrio, de modo que se permita às partes o exame do exercício de tal poder. 2-
Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada, porquanto ainda não se tem contra o réu um título executivo penal definitivo.
(...) (STJ - Ministra: JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) - julgamento: 25/09/2007 - Publicação: DJ 15.10.2007 p. 325) (destaquei)

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Sendo assim, fixo a pena base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Logo, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator